Tribunal: TJES
Processo: 0019244-78.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019244-78.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VANDERLEI EDUARDO LEONCIO

APELADO: SEBASTIAO FAUSTINO DE SOUSA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
N.º 0019244-78.2018.8.08.0035

EMBARGANTE: VANDERLEI EDUARDO LEONCIO

EMBARGADO: SEBASTIÃO FAUSTINO DE SOUSA

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGADAS OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Vanderlei Eduardo Leoncio contra acórdão da Segunda Câmara Cível que negou provimento à apelação cível interposta contra sentença de improcedência da ação de reintegração de posse ajuizada em face de Sebastião Faustino de Sousa, sob fundamento de ausência de prova da posse anterior e do esbulho. O embargante alega omissão quanto à análise da cláusula contratual de usufruto vitalício que lhe conferiria direito de alienação do imóvel e obscuridade quanto aos fundamentos da improcedência, além de pleitear prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar o alcance da cláusula contratual de usufruto vitalício que previa direito de alienação; e (ii) averiguar se houve obscuridade quanto ao fundamento da improcedência da ação possessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.022 do CPC condiciona o cabimento dos embargos declaratórios à existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não servindo o recurso para rediscussão do mérito.

4. A decisão embargada aprecia suficientemente a controvérsia ao afirmar que a mera titularidade do usufruto não supre a ausência de demonstração de posse efetiva, sendo desnecessária a análise minuciosa da cláusula de alienação, irrelevante para o deslinde do mérito possessório.

5. A improcedência da ação foi fundada exclusivamente na inexistência de prova da posse anterior e do esbulho, conforme exige o art. 561 do CPC, afastando qualquer obscuridade sobre eventual exame de domínio ou legitimidade.

6. O acórdão explicou que o recorrente não exercia posse fática, comparecendo ao imóvel apenas esporadicamente, e que as provas testemunhais e documentais confirmavam a inexistência do corpus possessionis.

7. Precedentes do STJ reafirmam que o julgador não está obrigado a enfrentar todas as teses das partes, desde que apresente fundamentação suficiente, e que os embargos declaratórios não se prestam à modificação do resultado nem ao prequestionamento artificial quando ausentes os vícios legais.

8. O inconformismo do embargante visa apenas à reapreciação de matéria já decidida, finalidade incompatível com os aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de posse fática anterior e de prova do esbulho impede o acolhimento da ação de reintegração de posse, não sendo suficiente a mera titularidade de usufruto.

2. A cláusula de alienação prevista no usufruto não altera a necessidade de demonstração concreta da posse para fins possessórios.

3. A inexistência de omissão, obscuridade ou contradição inviabiliza o acolhimento dos embargos de declaração, os quais não servem à rediscussão do mérito nem ao prequestionamento artificial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 561; CC, arts. 1.196 e 1.394.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1.127.961/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 08.03.2018; STJ, EDcl-AgRg-HC 616.152/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 01.03.2021; STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 19.12.2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.560.919/SC, Quarta Turma, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 04.06.2018; TJSP, Embargos de Declaração nº 2280138-33.2023.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, j. 14.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
embargos de declaração

opostos por
VANDERLEI EDUARDO LEONCIO
em face do v. acórdão proferido pela Egrégia Segunda Câmara Cível (ID 14141354), que
negou provimento
ao recurso de apelação cível interposto contra sentença da 4ª Vara Cível de Vila Velha que julgou improcedente a ação de reintegração de posse ajuizada em face de
SEBASTIÃO FAUSTINO DE SOUSA
.

Em suas razões (ID 14299209), o embargante sustenta a ocorrência de omissão, já que a decisão colegiada deixou de analisar a tese referente ao alcance da cláusula contratual de usufruto vitalício que previa o direito de alienação (venda, troca ou permuta) do imóvel, o que, em sua visão, qualificaria a posse.

Sustentou, ainda, o vício de obscuridade, uma vez que, segundo afirma, o julgado não esclareceu se a improcedência decorreu exclusivamente da ausência de posse de fato ou se também considerou a ausência de domínio jurídico sobre o bem.

Embora intimado, o embargado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões, a teor da certidão exarada no ID 17478363.

Por fim, visa o prequestionamento das matérias para enquadramento das questões ao permissivo constitucional que autoriza a interposição do Recurso Especial ou Extraordinário
.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Tecidas tais elucidações, destaco que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

Quanto aos pontos tratados pelo recorrente, nota-se que a leitura da ementa do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE DECORRENTE DE USUFRUTO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR E DO ESBULHO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto por VANDERLEI EDUARDO LEONCIO contra sentença da 4ª Vara Cível de Vila Velha que julgou improcedente a ação de reintegração de posse ajuizada em face de SEBASTIÃO FAUSTINO DE SOUSA. O autor alegou ter doado o imóvel a filhos de ex-companheira, com reserva de usufruto vitalício, e que o réu teria esbulhado a posse ao invadir o bem. Pleiteou liminar de reintegração e, no mérito, restituição da posse e indenização por perdas e danos. A sentença reconheceu ausência de prova da posse anterior e do esbulho, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade judiciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o autor comprovou o exercício de posse legítima sobre o imóvel com base na reserva de usufruto; e (ii) determinar se houve esbulho possessório praticado pelo réu, apto a justificar a reintegração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação possessória exige prova da posse exercida pelo autor, da ocorrência do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse, conforme art. 561 do CPC. A mera titularidade do usufruto não supre a ausência de demonstração de posse efetiva.

4. As testemunhas do réu afirmaram de forma coerente que o imóvel foi adquirido de Marloves, ex-companheira do autor, por legítima compra, e que o autor nunca exerceu posse contínua, mas apenas visitava o local esporadicamente.

5. O documento de requerimento de cadastro imobiliário na prefeitura, datado após o suposto esbulho, revela tentativa de constituir prova após os fatos e não comprova exercício de posse anterior.

6. A jurisprudência é firme ao reconhecer que o pagamento de tributos ou a titularidade de usufruto, isoladamente, não configuram posse e que não cabe discutir propriedade em sede possessória.

7. Ausentes a demonstração de posse anterior e o esbulho, não há amparo para a reintegração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

O embargante sustenta que o acórdão recorrido teria sido omisso por não ter analisado a tese de que a cláusula contratual de usufruto vitalício, que lhe conferia o direito de alienar (vender, trocar ou permutar) o imóvel, ampliaria seus poderes possessórios e reforçaria a qualidade jurídica de sua posse, desconstituindo a improcedência da ação.

Embora a menção expressa a essa faculdade contida no contrato de doação não conste textualmente no acórdão, o desprovimento do apelo foi fundamentado em premissas jurídicas e fáticas que abrangem e superam o argumento levantado, de modo que a omissão não se sustenta como vício capaz de ensejar a modificação do julgado ou a necessidade de integração da tese.

A essência da decisão desta Egrégia Câmara foi a ausência de preenchimento dos requisitos legais para a reintegração de posse, dispostos no art. 561 do Código de Processo Civil.

Ora, a decisão embargada foi explícita em afirmar que:
"A mera titularidade do usufruto não supre a ausência de demonstração de posse efetiva"
, bem como que a tese de julgamento foi firmada no sentido de que
"A titularidade do usufruto não presume, por si só, o exercício da posse"
.

Restou, ainda, consignado que a jurisprudência é firme ao reconhecer que
"o pagamento de tributos ou a titularidade de usufruto, isoladamente, não configuram posse"
.

Ora, o cerne da controvérsia, portanto, residiu na prova da posse, ou na falta dela, no plano fático, e não na extensão jurídica do título em abstrato.

O direito real de usufruto (art. 1.394 do Código Civil) confere ao usufrutuário a posse, uso, administração e percepção dos frutos. A cláusula de alienação citada pelo recorrente apenas confere um poder sobre a propriedade (o direito de dispor, que é inerente ao domínio e não ao usufruto), sem, contudo, modificar a natureza da posse exigida em uma ação possessória.

Para fins de reintegração de posse, a posse passível de proteção é aquela que se manifesta por atos materiais de poder sobre a coisa (
corpus
), ou, no caso da posse indireta, a que mantém um vínculo com a coisa que foi cedida, mas que ainda assim depende da prova do esbulho e do vínculo possessório.

Ademais, o v. acórdão embargado demonstrou que: (i) o recorrente apenas visitava o local esporadicamente; (ii) o imóvel havia sido doado, e o autor havia se retirado, deixando a posse direta com o irmão mais velho dos donatários; e (iii) as testemunhas foram incisivas em afirmar que o autor comparecia apenas ocasionalmente ao imóvel, sem demonstrar posse anterior.

Outrossim, ainda que se considerasse a cláusula de alienação como um elemento a mais na cadeia de transmissão do direito, ela não teria o condão de reverter a conclusão desta Câmara, baseada no fato inconteste da ausência de posse fática anterior e do esbulho que, no caso, teria atingido os donatários.

A faculdade de dispor do bem, por si só, não constitui posse para fins de reintegração, a qual exige prova de que o possuidor (direto ou indireto) vinha exercendo algum dos poderes inerentes à propriedade de forma efetiva (art. 1.196, CC).

Destarte, a ausência de menção expressa à cláusula em questão se deu em virtude de sua manifesta irrelevância para a resolução do mérito possessório, que se deu no plano fático-probatório da inexistência do
corpus possessionis
e do esbulho, e não no plano da validade do título em si.

Ademais, se já não bastasse tais fundamentos, ressalto que,
conforme entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Quanto à obscuridade sobre se a improcedência decorreu apenas da falta de posse ou também de ilegitimidade ativa/domínio, o acórdão é límpido ao estabelecer a tese de julgamento:
"Em ação possessória, não cabe discutir o domínio do bem, devendo o juízo restringir-se à análise da posse efetivamente exercida"
.

O voto e a ementa da decisão embargada atestam que o desprovimento do apelo baseou-se na
“Inexistência de prova da posse anterior e do esbulho”
, conforme exigido pelo art. 561 do CPC.

Logo, a decisão foi clara, objetiva e coerente, sendo inequívoca a causa da improcedência. A dúvida do embargante constitui mero inconformismo com o resultado, buscando obter, por via oblíqua, a reanálise de teses já decididas, finalidade estranha ao âmbito dos aclaratórios.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo do recorrente em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Prosseguindo, em que pese a argumentação acerca da oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionamento, o fato é que, ainda que nesse contexto, a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC é essencial para que sejam acolhidos os embargos de declaração, o que, enfatizo, não vislumbro na espécie. Nessa toada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso rejeitado.
(TJ-SP - EMBDECCV: 22801383320238260000 Louveira, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 14/11/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2023)

Portanto, tendo o acórdão embargado examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.